Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0705447-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUANA BARROS ROCHA PACIENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA Petição de ID 19634599: A 2a Turma Criminal concedeu a ordem para que o paciente fosse colocado em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (ID 15348061, p. 4). O acórdão transitou em julgado em 11.5.20 (ID 15930009). A impetrante pede seja revogada a medida cautelar imposta ao paciente – não comparecer ao Condomínio Prive do Lago Norte. Sustenta que o paciente tem direito ao convívio com os familiares e amigos que lá residem. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem (art. 282, § 5o do CPP). O paciente responde à ação penal pelos crimes de parcelamento irregular do solo urbano, organização criminosa e dano ambiental. O acórdão ressaltou que há indícios de que o paciente ameaçou e intimidou testemunhas que residem no Condomínio Prive do Lago Norte, o que justifica manter o afastamento como garantia da instrução criminal (art. 282, I, do CPP). E o impetrante não provou alteração fática que demonstre a desnecessidade da medida. Não há notícia de que a instrução criminal tenha se encerrado, subsistindo os motivos ensejadores das medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro o pedido. Intime-se. Após, retornem-se ao arquivo. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES